Tribunal: TJSP
Processo: 2252940-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
res ao tratamento de obesidade, devidamente indicadas pelo médico assistente - Verifica-se da prescrição do médico assistente que alguns procedimentos podem ter natureza meramente estética segundo os parâmetros da SBCBM, o que enseja a dilação probatória, além do mais não há, nos relatórios médicos e psicológico, indicação de urgência/emergência no sentido técnico-legal conforme os incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98, que autorizariam a concessão de tutela provisória de urgência, e não estão presentes ainda os requisitos legais para tutela de evidência, devendo-se aguardar a dilação probatória - Ausência dos requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2252940-84.2024.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência - Pretensão da autora de compelir a Operadora ao custeio de cirurgias reparadoras após a importante perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica - Com o julgamento do Tema 1069, o STJ reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade puramente estética, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Provisória de Urgência - Pretensão da autora de compelir a Operadora ao custeio de cirurgias reparadoras após a importante perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica - Com o julgamento do Tema 1069, o STJ reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade puramente estética, ou seja, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, consoante o art. 17, parágrafo único, II, da RN n. 465/2021 da ANS, sem afastar contudo a obrigação de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade, devidamente indicadas pelo médico assistente - Verifica-se da prescrição do médico assistente que alguns procedimentos podem ter natureza meramente estética segundo os parâmetros da SBCBM, o que enseja a dilação probatória, além do mais não há, nos relatórios médicos e psicológico, indicação de urgência/emergência no sentido técnico-legal conforme os incisos I e II do art. 35-C da Lei 9.656/98, que autorizariam a concessão de tutela provisória de urgência, e não estão presentes ainda os requisitos legais para tutela de evidência, devendo-se aguardar a dilação probatória - Ausência dos requisitos dos arts. 300 e 311 do CPC/2015 – Recurso desprovido.